Tribunal: TJSP
Processo: 1014634-45.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Resilição unilateral do contrato de prestação de serviços de manutenção, limpeza e conservação de condomínio. Cabimento da redução da multa, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, que autoriza sua redução por equidade, inclusive de ofício, se o montante da penalidade for

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Resilição unilateral do contrato de prestação de serviços de manutenção, limpeza e conservação de condomínio. Cabimento da redução da multa, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, que autoriza sua redução por equidade, inclusive de ofício, se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Percentual fixado na sentença (4,2% do valor total do contrato) que, no entanto, se revela irrisório. Percentual ora fixado em 15% do valor remanescente. Atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014634-45.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELOSERVICE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL SÃO
VICENTE I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014634-45.2018.8.26.0004 -Voto no 20.895
2
Apelação n. 1014634-45.2018.8.26.0004
Voto n. 20.895
Comarca:
São Paulo (34a Vara Cível do Foro Central)
Apelante:
Eloservice Limpeza e Conservação Ltda.
Apelado:
Condomínio Residencial São Vicente I
MM. Juiz:
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Civil e processual. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma
manifestada pela autora.
Resilição unilateral do contrato de prestação de serviços
de manutenção, limpeza e conservação de condomínio.
Cabimento da redução da multa, com fundamento no
artigo 413 do Código Civil, que autoriza sua redução por
equidade, inclusive de ofício, se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em
vista a natureza e a finalidade do negócio. Percentual
fixado na sentença (4,2% do valor total do contrato) que,
no entanto, se revela irrisório. Percentual ora fixado em
15% do valor remanescente. Atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/6) e os documentos
que a instruíram (fls. 7/40), em 21 de junho de 2016 Eloservice Limpeza e
Conservação Ltda., ora apelante, e Condomínio Residencial São Vicente I, ora
apelado, celebraram contrato de prestação de serviços de manutenção, limpeza
e conservação, pelo prazo de 12 (doze) meses, com renovação automática por
igual período desde que ausente manifestação contrária com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias do vencimento.
O contrato foi renovado em 21 de junho de 2017 e, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014634-45.2018.8.26.0004 -Voto no 20.895
3
manifestação contrária do condomínio até 21 de maio de 2018, o contrato foi
renovado para o período de 21 de junho de 2018 a 20 de junho de 2019.
Narrou a autora Eloservice Limpeza e Conservação Ltda. que
em 29 de junho de 2018 o condomínio informou sobre a rescisão do contrato.
Diante desse fato, enviou ao réu boleto para pagamento do montante de R$
19.929,47 referente a multa por rescisão antecipada do contrato, mas o réu não
adimpliu com o pagamento dessa multa, dando azo ao ajuizamento desta ação,
na qual postula a condenação do réu “ao pagamento da multa contratual prevista na
CLAUSULA SEXTA DA VIGENCIA E DA RESCISÃO ITEM 6.2 do
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em 21/06/2016, equivalente à 50%
(cinquenta por cento) do valor previsto até o término do período contratual (11 meses), o que
corresponde ao valor de R$ 19.929,47 (dezenove mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta
e sete centavos)” (fls. 6).
O réu ofereceu contestação (fls. 50/65), acompanhada de
documentos (fls. 66/86). Informou que a rescisão foi comunicada com apenas 8
(oito) dias de atraso por “motivo de redução de custo bem como pelo fato de a requerida
não estar realizando as prevenções conforme descrito em contrato” (fls. 54). Discorreu sobre
a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; inversão do
ônus da prova; justa causa para a rescisão do contrato; abusividade da cláusula
6.2 do contrato. Pugnou, ao final, pela declaração de nulidade da cláusula ou
pela redução da multa.
Réplica a fls. 89/95.
A sentença, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil (fls. 104/106), julgou a ação parcialmente procedente
para “condenar a parte ré a pagar à parte autora multa contratual no importe correspondente
a 4,2% do valor do contrato anual”, impondo-lhe os ônus da sucumbência,
arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014634-45.2018.8.26.0004 -Voto no 20.895
4
condenação (fls. 106).
Inconformado com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação, pedindo a reforma parcial da sentença. Segundo as razões
recursais “Não se vislumbra qualquer nulidade ou abusividade na multa fixada no Contrato
de Prestação de Serviços, considerando-se que o Contrato não é de adesão e as cláusulas foram
livremente pactuadas entre as partes, devendo, portanto, serem mantidas as disposições
concernentes aos encargos da mora nele estabelecidas”. A autora defendeu a ausência de
abusividade da cláusula em questão e não ter dado causa a rescisão do contrato
(fls. 111).
Contrarrazões a fls. 122/137, pugnando pela manutenção da
sentença vergastada.
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos de admissibilidade, comportando parcial provimento.
A cláusula 6.2 do contrato estabelece que “Caso a
CONTRATNTE denuncie o presente Contrato antecipadamente, ou seja, durante o seu
prazo de vigência, deverá observar o prazo de aviso prévio de 30 (trinta) dias e pagar à
CONTRATADA os custos efetivos de materiais e mão-de-obra, equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do valor previsto até o término do período contratual, sem prejuízo das
eventuais perdas e danos excedentes e do pagamento regular pelos serviços já prestados, tudo no
prazo final da denúncia” (fls. 21/22).
Respeitado o entendimento do Magistrado prolator da
sentença, não se trata de relação de consumo, de modo que devem ser aplicadas
as disposições do Código Civil.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014634-45.2018.8.26.0004 -Voto no 20.895
5
Sustenta a apelante que a cláusula contratual que estabeleceu a
multa em 50% está em consonância com o artigo 603 do Código Civil, segundo
o qual “Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a
pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo
legal do contrato”.
Ainda que não se trate de relação de consumo e, portando,
não se tenha dúvida sobre a aplicação do artigo 603 do Código Civil, não se
pode deixar de observar que este artigo não afasta o disposto no artigo 413 do
Código Civil o qual preceitua que “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo
juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Comentando esse dispositivo legal, Maria Helena Diniz ensina
que “apesar de prevalecer em nosso direito o princípio da imutabilidade da cláusula penal, por
importar em pré-avaliação das perdas e danos, esta poderá ser alterada, equitativamente, pelo
magistrado (...), no firme propósito de evitar o enriquecimento sem causa, quando: 1) o valor de
sua cominação exceder o do contrato principal (CC, art. 412) ou for manifestamente excessivo,
tendo em vista a natureza e finalidade do negócio; e 2) houver cumprimento parcial da
obrigação, hipótese em que se terá a redução equitativa da pena estipulada para o caso de mora
ou de inadimplemento” (Código Civil anotado. 15a edição. São Paulo: Editora
Saraiva, 2010. Página 359).
No caso em exame, ponderou o Juízo a quo que “decorrido o
prazo de 8 dias da contratação, a pretendida cobrança de multa, fundada em cláusula que
prevê a renovação automática do contrato, revela-se excessivamente onerosa em detrimento do
consumidor e, por isso, é abusiva”, acrescentando que “o contrato já vigorava em segundo
período após renovação automática, o que afasta a alegação de prejuízo, tornando abusiva
eventual aplicação de cláusula penal por resilição antecipada, notadamente se mantidas as
mesmas condições (artigo 51, inciso IV, CDC)” (fls. 106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014634-45.2018.8.26.0004 -Voto no 20.895
6
Com efeito. A multa no valor de 50% se mostra excessiva
ainda que, no caso, não tenha aplicação o Código de Defesa do Consumidor,
pois, no que tem relevo, apesar da intempestiva comunicação de rescisão,
apenas 8 dias se passaram. A manutenção da multa em 50% causaria
enriquecimento ilícito da apelante, que poucos dias prestou de serviço.
Como solução consignou a sentença que “Na cláusula penal há
a redução para 4,2% do total do valor do contrato anual. O percentual corresponde a um
número obtido pela divisão de 12 meses. Aquele percentual de 50%, pretendido pela autora, é
o manifestamente excessivo, vez que, na renovação automática anual, o contrato foi prorrogado
uma vez e, no terceiro ano, avançou apenas 08 dias. É um tempo mínimo, e no número de dias
assim ultrapassados não há razões em outro percentual” (fls. 106).
Se por um lado poucos dias se passaram, de modo que nada
justifica a manutenção da multa em 50%, por outro, não se pode deixar de
considerar a expectativa frustrada da apelante, de modo que o percentual
adotado pela sentença merece reparo, pois resulta em multa de valor irrisório.
Deve ser observado os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Nessa conformidade, se mostra razoável o percentual de
15% sobre o valor remanescente do contrato.
Corroborando a sentença guerreada, invocam-se precedente
desta C. Câmara que, em caso análogo, adotou esse percentual, mutatis mutandis:
APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços Ação de
cobrança Contrato de prestação de serviços de controle
de acesso a portaria e serviços gerais Rescisão antecipada
sem justa causa Contrato com cláusulas contraditórias,
que por um lado preveem a incidência de penalidade em
caso de rescisão antecipada, e por outro preveem a
isenção de penalidade Interpretação conforme o artigo
113 do Código Civil Penalidade devida Valor fixado pela
sentença em 50% (cinquenta por cento) da mensalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014634-45.2018.8.26.0004 -Voto no 20.895
7
exigível caso os serviços fossem prestados Valor excessivo
Aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade Proibição de enriquecimento ilícito
Sentença de procedência Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente provido para reduzir a penalidade a
15% (quinze por cento) das mensalidades até o
encerramento do contrato, tomando-se por parâmetro o
valor do mês de maio, quando se deu a rescisão. (19a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1067766-57.2017.8.26.0002 Relator Daniela Menegatti
Milano Acórdão de 30 de agosto de 2018).
Embora recíproca a sucumbência, e em maior medida para a
autora, a ré não se insurgiu quanto a sua condenação ao pagamento integral das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Deste modo, fica
mantida a sentença nessa parte.

III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para majorar o percentual da multa para 15%.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)